Tribunal: TJDFT
Processo: 0705104-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO POUCOS MINUTOS APÓS O FIM DO PRAZO. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO PEREMPTÓRIO. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. RESOLUÇÃO 185/2013 DO CNJ. NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo interno contra decisão de não conhecimento de agravo de instrumento, em razão de sua intempestividade.

2. O prazo para a interposição do agravo de instrumento findou em 09/02/2024 às 23:59:59. 2.1. No entanto, a Agravante junta a imagem da tela do PJe com o erro e, nela, se vê que a juntada do recurso se deu na virada do dia 09 para o dia 10/02/24, isto é, às 00:00 horas de 10/02/2024.

3. Em que pese a ocorrência de um pontual erro no sistema, o recurso já seria intempestivo, mesmo que pelo transcurso de poucos segundos, consoante dispõe o art. 3o da Lei 11.419/2006.

4. A indisponibilidade que dá azo à prorrogação de prazo é a aferida por sistemas de auditoria, conforme art. 10 da Resolução 185/2013, e registrada em relatório de interrupção de funcionamento, o que não foi comprovado no presente caso (art. 10, §2o, da Resolução 185/2013). 4.1. Ainda nos termos da Resolução em comento, “Não caracterizam indisponibilidade as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários” (art. 9o, §1o).

5. Agravo interno conhecido e desprovido.